Tribunal: TCU
Processo: 026.737/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Simeão Garcia do Nascimento contra acórdão, por intermédio do qual o Tribunal conheceu de recurso de reconsideração interposto pelo responsável, dando-lhe provimento parcial, para reduzir o valor do débito e da multa originalmente imputados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração opostos em face do Acórdão 3964/2023-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, acolhê-los parcialmente, atribuindo-lhes efeitos infringentes, de maneira a alterar a redação dos subitens 9.2 e 9.3 do Acórdão 4742/2022-TCU-Segunda Câmara , ajustando o valor do débito e da multa, conforme abaixo: " 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas 'b' e 'c', da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, as contas do responsável Simeão Garcia do Nascimento, condenando-o ao pagamento da quantia abaixo discriminada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculadas a partir da data indicada até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, 'a', da citada lei, c/c o art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU: Data Valor 1/8/2016 83.800,00 9.3. aplicar a Simea¿o Garcia do Nascimento a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais) fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificac¿a¿o, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, 'a', do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das di¿vidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste aco¿rda¿o ate¿ a do efetivo recolhimento, se pagas apo¿s o vencimento, na forma da legislac¿a¿o em vigor "; e 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante, ao Fundo Nacional de Assistência Social e à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.